Tribunal: TJDFT
Processo: 0703326-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703326-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: VALQUENE BATISTA PINHEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal, ajuizada por VALQUENE BATISTA PINHEIRO, de próprio punho, na qual requer a absolvição de delito de descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista na Lei 11.340/2006 (art. 24-A, caput c/c art. 5o e 7o, da Lei 11.340/2006) a pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Sustenta suposta violação ao art. 18, inciso I e parágrafo único, do Código Penal, alegando ausência de dolo de descumprir as medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor. Acrescenta que teria enviado carta à vítima apenas para se retratar, sem qualquer intenção de importuná-la, além de que “não tinha conhecimento de que sua conduta violaria o disposto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006”. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública que, em petição de ID 44822289 informou que à requerente foi atribuída a conduta do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, pelo fato de ter enviado carta às vítimas, em 07/11/2018, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor. Destacou que diversamente do narrado pelo peticionante, ele conhecia as medidas protetivas de urgência vigentes, dentre elas a proibição de manter contato com as vítimas, mesmo assim não as observou. Relatou que não encontrou fundamento jurídico para complementar a presente postulação. Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissão e improcedência da presente ação revisional (ID 44875339) não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do pedido revisional. É o breve relatório. Passo a decidir. A requerente deseja a sua absolvição, mas não trouxe aos autos nenhuma prova nova que sustente o seu pedido. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há elementos para complementar a revisão. Como se bem sabe o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) “(...) 1.1. Ademais, [o] Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2.1. Ademais, esta Corte Superior já se posicionou a respeito da inexistência de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena dos recorrentes, por ocasião do julgamento do HC n. 351.960/SP, de modo que é inviável novo pronunciamento a respeito da mesma questão. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.193.324/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.) No caso, como bem destacou a Defensoria, o teor do contato mantido com a vítima, ou até mesmo o seu consentimento, o que não é o caso, não teria o condão de afastar a tipicidade do delito imputado. Destaca-se, a propósito, os principais fundamentos da sentença: “(...) Quanto à autoria das infrações penais, ao final da instrução restou integralmente demonstrada. No caso, não houve instauração de inquérito policial, sendo que o Ministério Público propôs diretamente a ação penal com provas obtidas. Desta forma, não houve a oitiva de VALQUENE na fase inquisitorial. Em Juízo, o réu confirmou que enviou cartas às vítimas. Afirmou que acreditava que as proibições só teriam efeito se ele estivesse em liberdade e, como estava preso, achou que não teria problema em enviar cartas às vítimas. Aduziu que as cartas era uma tentativa de reconciliação com elas. A vítima EVELYN, filha do réu, afirmou que recebeu cartas de VALQUENE no endereço de sua avó. Narrou que o réu enviava sempre duas cartas uma pra ela e outra pra sua avó. Disse que as cartas possuem pedidos de perdão e reconciliação. Confirmou que conhece bem a letra de VALQUENE, também reconheceu as cópias das cartas juntadas aos autos e que era realmente a letra dele. Por fim, afirmou não ter interesse em indenização por danos morais. A segunda vítima MARIA DO CARMO, sogra do réu, narrou que as cartas chegaram em sua residência. Esclareceu que as cartas eram endereçadas a ela e a EVELYN. Reconheceu as cópias das cartas presentes nos autos e também confirmou ser a letra de VALQUENE. Como visto, as provas colacionadas nos autos confirmam a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas. O réu foi intimado no dia 08/03/2018 (conforme certidão de fls. 28v). As vítimas afirmaram que receberam cartas de VALQUENE endereçadas a elas, mesmo após a intimação a respeito das medidas protetivas proibindo qualquer tipo de contato e a aproximação. Observo que, apesar da intimação do réu ter sido antes da entrada em vigor da Lei 13.641/2018 (03/04/2018), a qual instituiu o crime de descumprimento de protetivas, o réu praticou a conduta após a vigência da lei, ou seja, em 07/11/2018 (fl. 61). Imperioso consignar que foram anexadas cópias das cartas enviadas pelo réu para as vítimas: fls. 10/11, 35/39, 40/42, 43/44 e 57/61. Em análise aos documentos, verifica-se que, somente a correspondência de fls. 57/61 possui data (07/11/2018), sendo que, nas demais cartas, não é possível verificar a data de envio e, na cópia de fls. 35/39 a data da postagem não se mostra legível. Sendo assim, havendo dúvidas quanto à data da postagem das correspondências, se antes ou após a entrada em vigor da lei que criou o tipo penal em análise, em observância ao in dubio pro reo forçoso concluir que o réu praticou apenas uma conduta. A Defesa alega erro de proibição na conduta do réu. Entendo que não há que se falar em erro de proibição, haja vista que as proibições constantes das medidas protetivas foram claras e taxativas, sendo certo que o oficial de justiça, no momento da intimação, esclareceu ao réu todos os termos das determinações. Ademais o desconhecimento da lei é inescusável, especialmente porque, na presente hipótese, o réu tinha pleno conhecimento da ilicitude, ou seja, conforme havia sido intimado anteriormente, não poderia manter qualquer tipo de contato com as vítimas, mesmo enquanto estivesse preso. Destarte, o cenário fático delineado pela instrução processual autoriza a condenação do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva. (...)” Portanto, uma vez que não existe qualquer fundamento novo a embasar a presente revisional, mas apenas alegações genéricas de ausência de provas e decisão contrária às evidências dos autos, seu indeferimento é medida que se impõe, não sendo tarde lembrar que após o trânsito em julgado não vigora mais o princípio do indubio pro reo. Portanto, observa-se que a decisão está em sintonia com a jurisprudência dominante, não havendo fundamento para a presente ação revisional. Assim, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de abril de 2023 22:23:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator